Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-43.2020.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004277-43.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIANDRO GONCALVES VIEIRA - CPF: 043.624.311-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FREDERICO TADEU ZANDA ATAYDE - CPF: 017.688.951-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER LUIZ PEREIRA - CPF: 362.782.461-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I). RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUALIFICADORA COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I).

2. Fatos relevantes:
(i)
crime de furto qualificado, praticado com a destruição de porta de vidro;
(ii)
confissão extrajudicial do réu;
(iii)
depoimento judicial da vítima corroborado por relatório policial;
(iv)
atenuante da confissão espontânea não reconhecida pelo juízo;
(v)
regime inicial fechado aplicado em razão da reincidência do agente.

3. Requerimentos da defesa:
(i)
a absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
afastamento da qualificadora;
(iii)
alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a prova é suficiente para manter a condenação;
(ii)
se há prova idônea e concreta para o reconhecimento da qualificadora;
(iii)
se o regime inicial fechado é adequado para a hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inviável acolher pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando a negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório e a versão da vítima é firme e compatível com a confissão extrajudicial do acusado.

6. Apesar de, em regra, o exame pericial ser imprescindível para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, excepcionalmente, a falta da perícia poderá ser suprida
por outros elementos de prova, como gravações de câmera de segurança, palavra da vítima e/ou confissão do acusado.

7. O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III,
“d”
, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

8. Não há desproporcionalidade na imposição do regime inicial fechado, para as hipóteses em que o agente é reincidente e ostenta maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido. Pena reduzida de ofício.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I; 65, III,
“d”
; 155, § 4º, I; 33, § 2º,
“c”
; 44, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 797.935/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 02/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Eliandro Gonçalves Vieira
, contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidente), e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, inscrito no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Inconformado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, sustenta a absolvição por insuficiência probatória. Afirma que a condenação está pautada em depoimento de uma única testemunha e em gravações de câmeras de segurança não submetidas ao crivo do contraditório. Alternativamente, almeja o decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, diante da ausência de laudo pericial ou outras provas aptas a demonstrar a circunstância. Por derradeiro, questiona a necessidade do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena (id. 230213164).

Contrarrazões da 1ª Promotoria de Justiça de Alta Floresta pelo não provimento do recurso defensivo (id. 230213168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 234546171).

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, praticado em 18/outubro/2016, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de outubro de 2016, por volta das 02h26m, na Avenida Amazonas, bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ELIANDRO GONÇALVES VIEIRA, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em 02 (dois) notebooks, 01 (um) aparelho celular, 20 (vinte) bonés e 07 (sete) moletom masculinos, pertencente a loja Karen Modas.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o responsável pelo estabelecimento denominado Karen Modas informou que, o alarme da loja disparou, bem como, que haviam quebrado o blindex da loja.

Ato contínuo, foi até o local e identificou que haviam efetuado um furto em sua loja, informou também que, no momento que quebraram o vidro, deixaram marcas de sangue pelo chão, sendo que, na mesma madrugada, uma pessoa foi até a farmácia Biotec em função de ter um ferimento no pé.

Ademais, o proprietário viu as imagens da câmera de segurança da farmácia Biotec e reconheceu a pessoa como sendo o mesmo que havia entrado em sua loja, inclusive estava usando um dos moletons e também um dos bonés da loja.

Por fim, o indiciado em seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de fls. 08/10-IP, confessou ter praticado o furto. (...)”
(
sic,
id. 230212855).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular condenou o apelante
Eliandro
pela prática do crime de furto qualificado, ressaltando a confissão extrajudicial dele, associada às declarações da vítima e ao relatório policial sobre as imagens das câmeras de segurança.

1. Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência (id. 230212856, p. 4), relatório de investigação (id. 230212856, p. 6) e termos de declaração da vítima e interrogatório do apelante (id. 230212856, p. 8/10).

Durante a fase investigativa, a vítima,
Frederico Tadeu
, narrou que, na madrugada do dia 18/outubro/2016, o criminoso adentrou o estabelecimento após quebrar o vidro. Disse que o alarme de segurança foi disparado e que o criminoso conseguiu levar dois
notebooks
, um aparelho de celular, vinte bonés e sete moletons masculinos. Detalhou que, junto dos estilhaços do vidro, havia marcas de sangue, indicando que o criminoso se feriu. Explicou que, posteriormente, recebeu a informação de que uma pessoa com ferimento no pé procurou atendimento na
Farmácia Biotec
. Relatou que, ao analisar as imagens de segurança de seu estabelecimento, bem como da farmácia, identificou o apelante como o autor do crime, inclusive porque esse usava um dos moletons e boné furtados (id. 230212856, p. 8).

Ainda em solo policial, o apelante confessou a prática delitiva, asseverando ter jogado uma pedra contra o vidro e que adentrado rapidamente o estabelecimento comercial. Explicou que o caixa possuía apenas moedas e que subtraiu dois
notebooks
, alguns moletons e bonés. Declarou que havia machucado o pé antes e que entrou na loja com o pé já machucado e sangrando (id. 230212856, p 11).

Diante das informações apresentadas, os Investigadores de Polícia
Pablo Geronimo
,
Valdir Luiz
e
Claudir Fontanive
redigiram relatório investigativo, no qual sintetizaram que o crime de furto ocorreu por volta das 01h30 e, horas depois, às 04h, o mesmo indivíduo foi registrado nas câmeras de segurança da
Farmácia Biotec
, procurando atendimento para o ferimento em seu pé. No mesmo documento, os agentes ressaltaram que a vítima
Frederico Tadeu
reconheceu o boné e moletom como sendo os furtados em sua loja horas antes (id. 230212856, p. 6).

Sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou as declarações da fase extrajudicial, novamente destacando que o acesso ao estabelecimento comercial se deu pela destruição de vidro da fachada. Confirmou, ainda, o reconhecimento do apelante, em ambas as gravações de segurança, acrescentando que nas imagens da drogaria, o apelante usava um dos moletons furtados.

Interrogado em juízo, o apelante modificou sua versão e negou a prática delitiva. Disse que foi obrigado a assinar a confissão extrajudicial e que estava sob a custódia policial desde às 21h do dia anterior.

Em que pese a negativa de autoria do apelante na fase judicial, as demais provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação.

Ainda que o apelante tenha afirmado que estava sob a custódia policial desde às 21h do dia anterior, a afirmação é rechaçada pelo relatório de investigação, que atestou o reconhecimento do agente nos registros das câmeras de segurança local dos fatos e da
Farmácia Biotec.

Não suficiente, os registros da drogaria demonstram que o apelante usava moletom furtado horas antes, fato que sequer foi abordado, tampouco justificado pela defesa.

Aliado a isso, tem-se a confissão extrajudicial do apelante, que está em harmonia com os demais elementos, além de corroborada pelo depoimento judicial da vítima, que o reconheceu como autor do fato.

Nesse panorama, não há dúvidas para a manutenção do decreto condenatório, alicerçado na confissão extrajudicial do apelante e nas declarações judiciais da vítima, ratificadas por relatório policial, que atestou os registros do agente nas gravações de segurança do local dos fatos e da
Farmácia Biotec.

Portanto, a pretensão absolutória fundada na ausência de provas não prospera, dado que restou devidamente caracterizado o crime de crime de furto.

2. Da qualificadora do rompimento de obstáculo
:

Da mesma forma, é impraticável o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, porquanto é possível o reconhecimento da circunstância com base em outros meios idôneos, que não a prova técnica

Sobre o tema em discussão, o Superior Tribunal de Justiça tem longa e firme compreensão de que, excepcionalmente, a prova técnica pode ser suprida por outros elementos de prova, como gravações de segurança, palavra da vítima e/ou confissão do acusado.

A propósito:

“(...) Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/10/2023).

Na espécie, o magistrado sentenciante destacou que a qualificadora foi devidamente comprovada pela prova oral, aliada ao relatório policial, que identificou o suspeito, bem como o
modus operandi
, destacando a prática do arrombamento do vidro.

Além de demonstrado por outras provas válidas e independentes, o juízo singular também consignou a necessidade de a vítima rapidamente efetivar a substituição da folha de vidro quebrada, a fim de garantir a segurança do estabelecimento e permitir o adequado funcionamento, o que impediu a espera pela perícia técnica.

Sob essa perspectiva, apesar de não ter sido realizado exame pericial, a incidência da qualificadora é cristalina e inquestionável, notadamente porque comprovada pelos depoimentos de ambas as fases e relatório de informações assinado pelos investigadores de polícia, que descreveu o
modus operandi
e registros contidos nas gravações de segurança.

3. Da dosimetria da pena
:

Embora a dosimetria da pena não tenha sido objeto de indagação por parte da defesa, verifica-se a necessidade de correção, de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

Na primeira fase, preserva-se a pena-base estabelecida em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída aos vetores dos maus antecedentes.

Na segunda fase, tendo em vista que o apelante confessou na fase policial a prática delitiva, impõe-se o reconhecimento da atenuante (CP, art. 65, III,
“d”
), compensando-a integralmente com a agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Na terceira fase, ausente outras causas capazes de modificar a reprimenda, torna-se definitiva a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, embora a pena de reclusão seja inferior a 04 (quatro) anos, não há desproporcionalidade na preservação do regime inicial fechado, em razão da presença de maus antecedentes e da condição de reincidente do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

Diante da reincidência, inviável a substituição por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

4. Conclusão:

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer ministerial, e, de ofício, reduzo a pena de
Eliandro Gonçalves Vieira
para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 12 (doze) dias-multa, pelo crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024